Tribunal: TJBA
Processo: 8096467-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096467-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, ULISSES GOMES ARAUJO, RODRIGO MAIA SANTOS APELADO: ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ Advogado(s):ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. INVASÃO INDÍGENA E DECISÃO DO STF. FORÇA MAIOR E FACTUM PRINCIPIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CAUSA PRÓPRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos à execução de título extrajudicial fundado em contrato de financiamento rural com recursos do FNE, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito e da própria execução. A embargante alega a ocorrência de força maior e factum principis devido à invasão das fazendas hipotecadas por indígenas Tupinambá e à posterior decisão do STF na SL nº 758, que suspendeu reintegrações de posse na região, impedindo a exploração econômica do projeto financiado. Pretende-se, ainda, o reconhecimento de prejudicialidade externa em razão de ação ordinária na Justiça Federal que discute a nulidade da garantia hipotecária por recair sobre terras indígenas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a invasão de imóvel rural e a suspensão de ordens possessórias pelo STF configuram força maior e factum principis aptos a suspender a mora do devedor rural; (ii) saber se a pendência de ação que discute a nulidade da garantia em tribunal federal caracteriza prejudicialidade externa para suspensão da execução; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios em embargos acolhidos para suspender a execução e qual o percentual adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito rural de fomento é vinculado a projeto produtivo específico, gerando corresponsabilidade da instituição financeira pela viabilidade técnica e fiscalização da aplicação dos recursos. 4. A invasão do imóvel por terceiros e a interdição jurídica de retomada da posse por decisão do STF (SL nº 758) configuram força maior, pois são eventos supervenientes, estranhos à vontade da devedora, imprevisíveis no momento da contratação e inevitáveis, tornando a prestação temporariamente inexigível. 5. Caracteriza-se a prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC) quando o desfecho de ação ordinária federal pode declarar a nulidade ab initio da hipoteca, retirando o suporte de liquidez e certeza do título executivo. 6. São devidos honorários advocatícios em embargos à execução, ainda que resultem apenas na suspensão do feito, desde que haja proveito econômico imediato, como o afastamento dos efeitos da mora e de atos constritivos sobre dívida vultosa. 7. Tratando-se de sociedade de economia mista (BNB), aplica-se o regime de honorários do art. 85, § 2º, do CPC, devendo o percentual ser fixado no piso legal (10%) em razão da natureza temporária do proveito econômico, do elevado valor da causa e da atuação da parte em causa própria. IV. DISPOSITIVO Recurso provido parcialmente apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096467-86.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ALEXANDRA SOUSA CHAVES VELEZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema